Tribunal: TJBA
Processo: 8080770-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080770-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAGAO

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. REFATURAMENTO DETERMINADO NA ORIGEM. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, determinando o refaturamento das contas de energia elétrica com base na média de consumo dos doze meses anteriores, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. Discute-se no recurso o cabimento de reparação extrapatrimonial em virtude das cobranças excessivas e o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a emissão de faturas com valores exorbitantes, decorrentes de erro de leitura ou aferição, sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores indevidos em faturas de consumo, quando desacompanhada de repercussão externa grave — como o corte no fornecimento do serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor —, configura mero aborrecimento decorrente da vida cotidiana, incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa aos direitos da personalidade.

A simples necessidade de buscar a via administrativa ou judicial para a correção de faturas errôneas, embora indesejável, não presume, por si só, a existência de dano moral in re ipsa, exigindo-se prova efetiva de violação à dignidade do ofendido.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa adequadamente os critérios legais de grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa (art. 85, § 2º, do CPC), não se justificando a majoração pretendida pela parte autora, mormente diante do desprovimento do seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: 1. A cobrança indevida em faturas de energia elétrica, sem interrupção do serviço ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais. 2. Mantém-se o percentual de honorários advocatícios fixado na origem quando observados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo descabida sua majoração em favor da parte recorrente quando o apelo é desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 8068694-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, DJe 31/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8080770-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAGAO
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01